Tribunal: TJMT
Processo: 0001160-22.2014.8.11.0088
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001160-22.2014.8.11.0088
APELANTE: JOAO GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR VIZINHO – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA – PROCEDENTE EM PARTE – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – APELO PROVIDO EM PARTE.
1.A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.
É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos.
2. Afastamento das circunstâncias judiciais, sob pena de configuração de bis in idem, razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso “f”, do CP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001160-22.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO GONCALVES - CPF: 311.951.051-34 (APELANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA DO NASCIMENTO LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR VIZINHO – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA – PROCEDENTE EM PARTE – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – APELO PROVIDO EM PARTE.

1.A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.

É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos.

2. Afastamento das circunstâncias judiciais, sob pena de configuração de bis in idem, razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso “f”, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO GONÇALVES
visando reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Aripuanã, na ação penal no
0001160-22.2014.8.11.0088
, que o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado como incurso nas sanções do 217-A, do Código Penal, praticados contra a N.N. L, menor de 07 (sete) anos de idade à época dos fatos.

A defesa pleiteia a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de que não há nos autos provas suficientes a embasar sua condenação. Subsidiariamente, postula a
desclassificação do crime para a forma tentada ou a reforma da dosimetria da pena com o afastamento da circunstância judicial “culpabilidade”; a revisão da exasperação aplicada com relação à agravante prevista no art. 61, inciso “f’, do CP, por entender ser desproporcional e a revisão da fração de aumento aplicada pelo juízo de piso sobre a continuidade delitiva, visto ser desproporcional ao caso em comento.

Em contrarrazões, a acusação pede a mantença do
decisum
condenatório por seus próprios fundamentos (
id. 144054156 – Pág. 1/9).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Ana Cristina Bardusco Silva manifestou pelo
provimento parcial
do recurso para reformar a sentença no tocante à dosimetria da pena, para afastar a negativação da circunstância judicial da “culpabilidade”, mantendo inalterados os demais termos da sentença hostilizada
(id.

151878156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa alega que o apelante não praticou os delitos que lhes foram imputados na denúncia
,
217-A, do Código Penal,
contra a vítima
Natália Nascimento Lima
, criança, à época dos fatos com idade entre 05(cinco) e 07 (sete) anos, ao argumento de que as acusações que pesam contra ele são oriundas de relatos inverídicos da vítima.

No entanto, verifica-se que a apelação não merece provimento, uma vez que a condenação do apelante está sustentada em rico conjunto fático-probatório colacionado aos autos, porquanto a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente evidenciados durante a instrução processual.

Isso porque, consta dos autos que
em meados dos anos de 2009, 2010 e 2011, no Distrito de Conselvan, no Município de Aripuanã, o apelante
JOÃO GONÇALVES
, praticou, por reiteradas vezes, atos libidinosos com a criança
Natalia Nascimento Lima

Segundo o apurado, os fatos iniciaram quando a vítima possuía 5 anos e findaram quando esta tinha 7 anos, época em que a vítima era vizinha do apelante, e ficava aos cuidados de sua esposa - Carmelita, na residência do apelante, enquanto a mãe da criança trabalhava.

Nessas ocasiões, durante o período de aproximadamente dois anos, o apelante chamava a vítima para ficar no banheiro enquanto ele tomava banho e ordenava que a vítima pegasse em seu pênis, bem como, no quarto da residência, retirava a roupa da vítima, e com esta deitada, esfregava o pênis na vagina e nas nádegas da vítima. O apelante proibia a vítima de relatar os fatos para terceiros, razão pela qual a vítima só teve coragem de relatar os fatos criminosos quando mudou de cidade e passou a residir com sua tia
Jucelaine
, na cidade de Paulínia. ...) (destaques no original)

Com efeito,
a vítima manteve a versão dos fatos quando inquirida em juízo, em consonância com as demais provas colacionadas aos autos, especialmente com os depoimentos das demais testemunhas, no sentido de confirmar a materialidade e a autoria delitiva do apelante dos fatos que lhe são imputados na denúncia, restando sobejamente comprovados os atos libidinosos por ele praticados contra a vítima, em continuidade delitiva.

A materialidade e autoria do crime são incontroversas e se encontram comprovadas pelas provas produzidas no bojo dos autos, confirmadas judicialmente, quais sejam: Boletim de Ocorrência no 3038/2013 (Id 120472087 – Pág. 137/140), Certidão de Nascimento da vítima (Id 120472087 – Pág. 141), Relatório Final (Id 120472088 – Pág. 2/3) e depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal, destacando-se: as declarações da tia da vítima, Jucelaine Regina do Nascimento (Id 120472087 – Pág. 142 e Id 128217233), da Conselheira Tutelar, Danielle Aparecida Barreto (Id 120472087 – Pág. 143/144 e Id 128217230), da vítima Natália do Nascimento Lima (Id 120472087 – Pág. 145 e Id 128217231).

Com efeito, a vítima, perante a autoridade policial, em
26/06/2013
, quando estava com 8 (oito) anos de idade, relatou que:

“(...) Declarante relata que João, por diversas vezes, a chamou para ficar com ele no banheiro, enquanto ele tomava banho e nessas ocasiões, ele a mandava segurara seu pênis; Indagada sobre se ele a tocava nesses momentos, declarou que não (...)” (sic)

Ademais, quando ouvida em juízo, em
03/05/2018
aproximadamente 5 (cinco) anos após ser ouvida na delegacia, próximo de completar 14 (quatorze) anos, a vítima ainda ratificou a sua versão acerca dos fatos, destacando que os abusos praticados pelo apelante só cessaram quando ela se mudou para outro município:

“ (...) PROMOTORA: você está com quantos anos hoje?

VÍTIMA: com 13.

PROMOTORA: tá estudando?

VÍTIMA: sim. PROMOTORA: que série?

VÍTIMA: 8°. PROMOTORA: está morando aqui em Rolim de Moura há quanto tempo?

VÍTIMA: nossa, não lembro.

PROMOTORA: e você antes de morar aqui, morou um tempo no Mato Grosso né?

VÍTIMA: aram

PROMOTORA: já faz tempo que você veio para cá?

VÍTIMA: faz.

PROMOTORA: então como a doutora já esclareceu, a gente precisa conversar um pouquinho sobre esses fatos que aconteceram lá, na verdade você vai me dizer o que foi que aconteceu, você está aqui hoje pra ser ouvida em razão de um processo que corre lá na cidade de Aripuanã contra o senhor João Gonçalves, você conhece ele?

VÍTIMA: (responde acenando afirmativamente com a cabeça)

PROMOTORA: quem é João Gonçalves?

VÍTIMA: ele é o padrinho da minha mãe.

PROMOTORA: padrinho de quem?

VÍTIMA: da minha mãe.

PROMOTORA: da sua mãe. E qual era o contato que você tinha com ele?

VÍTIMA: ele morava em frente à minha casa.

PROMOTORA: mas você frequentava a casa dele?

VÍTIMA: (responde acenando afirmativamente com a cabeça)

PROMOTORA: com que frequência?

VÍTIMA: eu ia direto assim.

PROMOTORA: direto é o que? Todo dia?

VÍTIMA: é.

PROMOTORA: fazer o que?

VÍTIMA: bom, eu ia ficar lá mais a mulher dele, aí ele também tava lá.

PROMOTORA: e por que você ia ficar lá com a esposa dele? Sua mãe tava trabalhando, o que acontecia que você ia pra a casa dele?

VÍTIMA: porque eu gostava dela.

PROMOTORA: da esposa dele?

VÍTIMA: urum.

PROMOTORA: nessa época você tinha quantos anos?

VÍTIMA: se eu não me engano eu tinha 3 anos.

PROMOTORA: 3 anos. Era bem pequenininha né? Você tem lembrança dessa época?

VÍTIMA: não muito.

PROMOTORA: você ia pra lá então porque gostava muito da esposa dele. Como é o nome dela?

VÍTIMA: eu não me lembro o nome dela.

PROMOTORA: não lembra o nome dela? Ela é madrinha da sua mãe então?

VÍITMA: sim.

PROMOTORA: em algum momento você ficava sozinha com ele?

VÍTIMA: quando eu entrava pro quarto, quando eu ia pra algum lugar da casa.

PROMOTORA: e nesses momentos em que você ficava sozinha com ele, aconteceu alguma coisa entre vocês? Ele tentou alguma coisa contra você?

VÍTIMA: (responde acenando afirmativamente com a cabeça)

PROMOTORA: agora eu preciso que você me diga.

VÍTIMA: bom, ele me deitava na cama e subia por cima de mim.

PROMOTORA: e ele fazia isso com você vestida ou ele em algum momento chegou a tirar a sua roupinha?

VÍTIMA: tirou minha roupa.

PROMOTORA: e ele se mantinha vestido ou também tirava?

VÍTIMA: sem roupa.

PROMOTORA: sem roupa também. Em algum momento ele te pedia, por exemplo, para pegar no pênis dele?

VÍTIMA: sim.

PROMOTORA: isso aconteceu uma vez? Mais de uma vez?

VÍTIMA: Mais de uma vez.

PROMOTORA: você consegue assim, precisar para nós durante quanto tempo isso aconteceu? Você frequentou essa casa muito tempo, tipo meses, anos, você consegue lembrar disso? Você era bem pequena.

VÍTIMA: não consigo me lembrar não.

PROMOTORA: não né? Mas se recorda que esses fatos aconteceram mais de uma vez?

VÍTIMA: (responde acenando afirmativamente com a cabeça)

PROMOTORA: foram muitas vezes, poucas vezes?

VÍTIMA: muitas vezes.

PROMOTORA: você se sentia incomodada com isso? Você tinha noção do que tava acontecendo?

VÍTIMA: sim, eu me sentia incomodada, só que eu não sabia. PROMOTORA: não te agradava, você se sentia incomodada, mas você falou isso pra alguém? Pra esposa dele, pra sua mãe?

VÍTIMA: não.

PROMOTORA: por que você não falou pra ninguém?

VÍTIMA: eu não (...)

PROMOTORA: você lembra se ele chegou a dizer, “olha, isso aqui você não pode contar pra ninguém” você lembra se tinha isso?

VÍTIMA: sim, isso ele falou.

PROMOTORA: se em algum momento ele te ameaçou de alguma forma para que você não contasse?

VÍTIMA: não.

PROMOTORA: não né. Em algum momento ele tentou introduzir o pênis em você?

VÍTIMA: não.

PROMOTORA: não né?

VÍTIMA: (responde acenando negativamente com a cabeça)

PROMOTORA: e quando foi que isso parou? Aconteceu alguma coisa?

VÍTIMA: foi quando a gente veio pra (...), eu acho que foi quando a gente foi pra Aripuanã.

PROMOTORA: só quando mudou?

VÍTIMA: (responde acenando afirmativamente com a cabeça)

PROMOTORA: nessa época vocês residiam aonde? Não era em Aripuanã?

VÍTIMA: acho que era, não lembro.

PROMOTORA: era comarca de Aripuanã, ah tá era em Conselvan.

VÍTIMA: isso.

PROMOTORA: ah certo. Então pelo que você se recorda, isso só teria cessado quando vocês se mudaram. Depois não mantiveram mais contato, os padrinhos, com sua mãe?

VÍTIMA: não.

PROMOTORA: e quando foi que você comunicou que isso estava acontecendo pras pessoas?

VÍTIMA: foi quando eu fui pra São Paulo mais a minha tia, que aí ela me perguntou e eu falei.

PROMOTORA: ela perguntou o que?

VÍTIMA: se alguém já tinha feito alguma coisa comigo.

PROMOTORA: e por que que ela perguntou? Você sabe?

VÍTIMA: não.

PROMOTORA: se ela notou alguma coisa diferente ou foi uma pergunta?

VÍTIMA; acho que foi só uma pergunta.

PROMOTORA: perguntou por perguntar?

VÍTIMA: (responde acenando afirmativamente com a cabeça)

PROMOTORA: e você contou?

VÍTIMA: (responde acenando afirmativamente com a cabeça)

PROMOTORA: e por que que você não contou pra sua mãe?

VÍTIMA: não sei.

PROMOTORA: e o que foi que aconteceu depois que você contou isso pra sua tia?

VÍTIMA: acho que ela ligou pra minha mãe, não lembro. PROMOTORA: hoje, como é que você se sente quando você se lembra disso?

VÍTIMA: ah, eu me sinto, sei lá, eu nem lembro assim muito disso. (a vítima se emociona)

PROMOTORA: mas eu vejo que te machuca ainda. Depois disso, quando isso foi revelado e veio à tona, você em algum momento foi em algum psicólogo, conversou com alguém a respeito dos fatos?

VÍITMA: (responde acenando negativamente com a cabeça) . Não.

PROMOTORA: você tem vontade? Gostaria de conversar com alguém sobre isso?

VÍITMA: (responde acenando afirmativamente com a cabeça) PROMOTORA: Natália, quando isso acontecia a esposa dele estava na casa?

VÍTIMA: não, ela não sabia.

PROMOTORA: então, mas ela estava dentro da casa, mas tava em outro lugar?

VÍTIMA: (responde acenando afirmativamente com a cabeça). Urum.

PROMOTORA: sempre ela estava em casa?

VÍTIMA: que eu me lembre, sim.

PROMOTORA: mas ela nunca presenciou nada?

VÍTIMA: não.

PROMOTORA: e onde esses atos aconteciam?

VÍTIMA: no quarto ou no banheiro.

PROMOTORA: e por que que você, você consegue lembrar assim por que se ela tava em casa, por que você tava sozinha nesses cômodos com ele, você consegue se lembrar?

VÍTIMA: não.

PROMOTORA: depois que isso foi denunciado, ele tentou manter algum tipo de contato com você ou ligar?

VÍTIMA: nunca mais vi ele.

PROMOTORA: mas eles tentaram manter contato contigo e com a sua família, sobre esses fatos?

VÍTIMA: não.

PROMOTORA: tem mais alguma coisa que aconteceu que você queria nos dizer?

VÍTIMA: não.

DEFESA: quando você era pequena né, ele já chegou a te dar banho, situação assim?

VÍTIMA: que eu me lembre não.

PROMOTORA: não? Trocar a sua roupa?

VÍTIMA: era na verdade quando ele ia tomar banho.

PROMOTORA: ah sim. Sem mais.(...)”
(id.

128217231)(destacamos).

Além disso, no tocante à autoria delitiva, a testemunha Danielle Aparecida Barreto, Conselheira tutelar afirmou:

"(...)Fui acionada pela escola José Dalmo uma vez que a criança relatou ter sofrido abusos de natureza sexual eu ouvi a criança, ela me relatou que o senhor João obrigava ela a pegar no pênis dele enquanto ele tomava banho e que tirava a roupa dela e que o mesmo também ficava sem roupa ocasião em que ele a acariciava(...)”(sic)

Destaca-se que as palavras da vítima confirmam sua veracidade, haja vista que elas são espontâneas, naturais, próprias dos relatos sinceros, não preparados, sendo que a vítima se mostra enfática nos pontos principais, quais sejam, o de relatar com riqueza de detalhes toda a sequência em que foi submetida aos abusos pelo vizinho, que a constrangeu a praticar atos diversos da conjunção carnal.

Com efeito, em se tratando de crime de estupro, normalmente praticado na clandestinidade, é de suma importância que se dê relevante valor à palavra da vítima, especialmente quando é adolescente, capaz de expressar a dinâmica delitiva com clareza.

Por fim, destaca-se inclusive que, recentemente, o legislador com o escopo de espancar qualquer dúvida acerca da matéria, aderiu aos precedentes dos Tribunais Superiores, no sentido de que
para a configuração do tipo previsto no art. 217-A do Código Penal, é irrelevante
eventual consentimento da vítima, bem assim eventual experiência sexual anterior, além de relacionamento afetivo entre ambos
,

nos termos do que restou consignado na

Súmula n.o 593, aprovada em 2017:

“
O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo
irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato
,
experiência sexual anterior
ou
existência de relacionamento amoroso com o agente.
”

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, já que nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima menor de idade tem importante valor como prova, quando corrobora com os demais elementos probatórios.

Explicado de outro modo, a simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.

Nesse sentido, traz-se à colação julgados da Terceira Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal de Justiça, bem como do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM 2o GRAU. NEGATIVA DE AUTORIA QUE SE ENCONTRA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ.

1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos.

2. No caso, a condenação baseou-se em outras provas, que não apenas o depoimento da vítima.3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013).

No caso em comento, vislumbra-se que o conjunto fático-probatório não deixa margem para dúvidas quanto à existência dos fatos delituosos, o que inviabiliza a pretendida aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, postula a defesa pelo afastamento da negativação da circunstância da “culpabilidade”, sob a alegação de fundamentação inidônea para o recrudescimento da pena; a revisão do aumento de pena aplicado em relação a agravante prevista no art. 61, inciso “f”, do CP, por ser desproporcional e descabida ao presente caso; e a revisão da fração de aumento sobre a continuidade delitiva, ao argumento de que foi aplicada de forma desproporcional ao caso em comento.

Assiste razão a defesa em parte.

No tocante à primeira fase de dosimetria da pena, entendo que apesar de a fundamentação da valoração da circunstância judicial da culpabilidade ter sido idônea e devidamente fundamentada, porquanto, o fato de o réu ter se aproveitado das ocasiões em que a mãe da genitora da vítima a deixava para ir trabalhar é circunstância que não se revela ínsita ao tipo penal. Contudo, pelo fato de também incidir a agravante prevista no art. 61, inciso “f”, do CP, afasto a referida circunstância judicial e pelo mesmo motivo também a circunstâncias do crime sob pena de
bis in idem,
ficando a pena-base no mínimo legal de 8 (oito) anos de reclusão.

Relativamente a revisão do aumento de pena aplicado em relação a agravante prevista no art. 61, inciso “f”, do CP sem razão a defesa, porquanto o magistrado utilizou a fração de 1/6 utilizada pela jurisprudência. Vejamos:

“(...) 4. "
Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (destacamos).

Desse modo, fica a pena intermediária
em 9
(nove) anos e 4 (quatro) de reclusão
.

Com relação
à continuidade delitiva,
impõe
-se a manutenção da fração de 3/8 (três oitavos), adotada pelo magistrado, o que é mais benéfico se do que a fração máxima do art. 71 do Código Penal, considerando que foram inúmeros atos delitivos, razão pela qual fica a pena definitiva em
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa, para modificar a pena de
JOÃO GONÇALVES
para 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023